Tribunal: TJDFT
Processo: 0728357-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728357-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON DE CAMPOS SOBRINHO AGRAVADO: DISUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Emissão de Documento de Circulação do Veículo – Requisitos Não Demonstrados – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILSON DE CAMPOS SOBRINHO em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao DETRAN/RS a emissão de documento de circulação do veículo sub judice. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. O agravante alega ter adquirido o veículo Ford/KA Sedan 1.0 SE, ano 2020, placa EFV-1G72, em setembro de 2024, tendo quitado integralmente o valor ajustado mediante transferência via PIX. No entanto, sustenta que a parte ré, ora agravada, se nega a entregar o recibo de transferência devidamente preenchido. Apesar da narrativa da parte e do comprovante de pagamento direcionada a empresa agravada, verifica-se que o registro do veículo junto ao órgão competente identifica como proprietária a pessoa jurídica Kovi Tecnologia S.A. Além disso, não foi colacionado aos autos o alegado comunicado de venda à empresa ré. Assim, não se mostra possível o deferimento da medida sem antes oportunizar o contraditório da parte agravada, especialmente considerando que poderá atingir direito de terceiros estranhos à lide. Outrossim, não restou evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique o afastamento do contraditório neste momento. A ausência do CRV, embora possa gerar transtorno ao agravante, não impede, por ora, o exercício da posse e o uso regular do veículo, não havendo prova inequívoca de risco iminente que inviabilize o aguardo pela manifestação da parte agravada. Por fim, o deferimento da medida acarreta a própria satisfação da tutela pretendida, podendo, ainda, gerar consequências irreversíveis com a alteração, de forma concreta e imediata, da situação registral do bem. Assim, deve-se prestigiar o contraditório, submetendo-se a questão à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator